Tribunal: TJDFT
Processo: 0066374-48.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0066374-48.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: HERMES MOREIRA DOS SANTOS DECISÃO Defiro a sucessão processual do autor/apelado pelo seu espólio, representado pela inventariante Denise Soares dos Santos (ids 54813589 e 54813594). Anote-se. Homologo o acordo (id 53980809), com a extinção do processo nos termos do CPC 487, III, b. Julgo prejudicado o apelo (id 8464054). Dê-se baixa. I. Brasília, 29 de fevereiro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator